Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-29.2023.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002822-29.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINELVINO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 345.628.341-53 (RECORRENTE), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002822-29.2023.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Minelvino Oliveira da Silva

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA PÓS-PAGA QUE RESULTOU NO CANCELAMENTO TAMBÉM DO PLANO PRÉ-PAGO. PRETENSÃO RECURSAL VISANDO INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PEDIDO DE CANCELAMENTO FOI SOMENTE EM RELAÇÃO AO PLANO PÓS-PAGO. DANO MORAL NÃO CONIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O autor, ora recorrente, pretende a reforma parcial da sentença para que a empresa de telefonia seja condenada, também, pelos danos morais sofridos, em razão do cancelamento da sua linha telefônica pré-paga, visto que o pedido de cancelamento foi somente em relação ao plano pós-pago.

2. Entretanto, não há nos autos provas de que a solicitação realizada pelo autor foi no sentido de se cancelar somente o plano pós-pago, considerando que a empresa de telefonia trouxe a informação de que o pedido foi no sentido de se cancelar o serviço como um todo.

3. Relação consumerista, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que não retira do autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

4. Não tendo o autor comprovado o pedido específico de cancelamento do plano pós-pago, não restou demonstra a falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, o pedido para:
a)

Tornar definitiva a antecipação de tutela
deferida nos autos conforme (ID No 127727119), para restabelecer o plano pré-pago da linha telefônica (no 066-99616-6292);
b)
julgo improcedente o pedido de dano moral da parte reclamante e o pedido contraposto da parte reclamada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.
”,
não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024